Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE PARA REALIZAÇÃO SIMULADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORA, SEGUIDA DE FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PARA QUITAÇÃO. CONTRATO FRAUDADO APROVEITANDO-SE DA VULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO E DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RECUSA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDO MESMO DIANTE DA IMEDIATA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO E DA TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS INDEVIDOS POSTERIORES À OBJETIVA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa
2. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias praticadas por terceiros, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.
3. O STJ reconheceu a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor em caso como o constatado nos autos, conhecido como “golpe do boleto”, adotando o entendimento de que “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp 2.077.278-SP).
4. Na hipótese dos autos, verifica-se comprovado pelo autor que foi vítima de sucessivas fraudes praticadas no mercado financeiro, que o levaram realizar contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário sem ter consciência dessa circunstância, seguido do envio de boleto falso para quitação desses mesmos contratos obtidos mediante fraude, evidenciando situação que, no caso concreto, impõe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.
4.1. Houve a realização de assinatura por reconhecimento facial pessoalmente pelo apelado, o que é incontroverso, mas não se trata de contratação voluntária, pois demonstrado que realizou o procedimento de autenticação por orientação de fraudadores, sem o conhecimento da contratação. A dinâmica dos eventos, revela o vazamento de dados pessoais, especialmente quanto à disponibilidade e forma de obtenção de crédito, suficientes para perpetração da fraude que vitimou o consumidor.
5. Para além de toda as provas produzidas pelo consumidor houve recusa injustificada do apelante em exibir os elementos de prova que lhe foram requisitados pelo Juízo, o que corrobora com o reconhecimento da reponsabilidade objetiva invocada na petição inicial também por falha no atendimento prestado ao consumidor, nos termos do disposto no art. 396 c/c art. 400, I, do CPC.
6. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.” (REsp n. 2.052.228/DF)
6.1. A fraude praticada contra o apelado deu ensejo à três contratos de crédito consignado absolutamente atípicos, e apesar da constatação da fraude dos boletos pelo próprio banco apelante, em claro contexto de fraude envolvendo idoso, e mesmo diante da tentativa de pronta restituição dos valores envolvidos, o banco apelante insistiu em manter o contrato, e não promoveu o adequado atendimento ao consumidor.
7. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (EAREsp 676.608/RS)
7.1. No caso dos autos, deve ser mantida a sentença recorrida, que limitou adequadamente o direito de repetição do indébito na forma do art. 42 do CDC para apenas depois do momento em que a instituição financeira foi cientificada objetivamente da fraude, e, ainda assim, manteve a cobrança indevida, sem viabilizar qualquer forma de solução, conforme vindicada de forma justa e adequada pelo consumidor.
8. Recursos de apelação desprovido.